Tribunal: STF
Processo: Rcl 54775
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.101.937-RG (TEMA 1.075). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Maria Lisaura de Lima Dourado, com fundamento no art. 988 do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra acórdão da 15ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Agravo de Petição nº 1001189-81.2021.5.02.0065, que teria violado a decisão exarada no RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075 da sistemática de repercussão geral).



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, formuladas as seguintes asserções na inicial:



    (i) cuida-se de execução provisória, ajuizada no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com vistas ao recebimento de parcelas de auxílio-alimentação. Tais parcelas, a seu turno, foram deferidas no bojo da ação civil pública nº 0000417-92.2014.5.23.0002, mediante sentença transitada em julgado perante o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região;



    (ii) declarada extinta a execução provisória pelo Juízo de primeiro grau, sob o fundamento de que pende de exame a reclamação trabalhista de nº 1001653-11.2019.5.02.0022 - com os mesmos pedidos formulados na execução provisória -, ainda sem decisão de mérito. Na oportunidade, o Juízo de primeiro grau registrou que “Cabe à autora informar naqueles autos [da reclamação trabalhista] o teor das presentes decisões cuja execução se postula, e aguardar o natural andamento do processo principal, para, em caso de procedência, ajuizar execução provisória”;



    (iii) mantido o decisum pela Corte reclamada ao exame de agravo de petição, por fundamento diverso, no sentido de que a sentença coletiva exarada em 25.02.2016 nos autos nº 0000417-92.2014.5.23.0002 restringiu sua própria aplicação aos substituídos do Estado de Mato Grosso, a impedir a ampliação dos seus efeitos para beneficiar a ora reclamante. Isso porque a decisão paradigmática desta Suprema Corte no RE nº 1.101.937-RG (Tema 1.075) transitou em julgado em 1º.9.2021, não podendo retroagir seus efeitos para atingir o que decidido na ação coletiva em data anterior; e



    (iv) contra o acórdão, opostos embargos de declaração, que foram rejeitados.



    3. A reclamante sustenta que o ato reclamado contraria a decisão desta Suprema Corte no RE nº 1.101.937 (Tema 1.075), em que declarado inconstitucional o art. 16 da Lei nº 7.347/1985, na redação conferida pela Lei nº 9.494/1997, que prescrevia a limitação da eficácia de decisões proferidas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. 



    Argumenta que “O fato de a autora não fazer parte da base territorial do título exequendo não afasta a abrangência nacional do dano. Em nem um momento o dispositivo legal fala em representatividade. Assim, o cumprimento de sentença poderá ser realizado no local pretendido pela autora, uma vez que se aproveita tão somente a decisão abarcada no título exequendo”. 



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada.



    No mérito, pede seja cassado o ato reclamado. Pugna, ainda, pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.



    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 



    É o relatório.



    Decido.



    1. Defiro o benefício da justiça gratuita à reclamante. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.



    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009. Nesse sentido, a Rcl 44799, sob a minha relatoria, publicada no DJe de 02.12.2020.



    2. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 



    3. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do RE 1.101.937-RG, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.075). Neste paradigma, firmada a seguinte tese: 



    "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    4. Confira-se a ementa do acórdão reclamado:



    “AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO. RESTRIÇÃO AO ESTADO EM QUE PROFERIDA A SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 16, DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TEMA 1.075, DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITOS IMEDIATOS. ARTIGO 884, § 5º, CLT. OBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO NO § 14, DO ARTIGO 525, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA. LIMITES DA INICIAL. IMUTABILIDADE. EXECUÇÃO TRANCADA. Em ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos], obteve o sindicato a condenação do banco em repercussões da natureza salarial do auxílio-alimentação. Decisão que, transitada em julgado, aludia, segundo o venerando acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª região, aos empregados do banco no estado do Mato Grosso. Na presente execução, postula a parte exequente a aplicação desse título para si, evocando relativização da coisa julgada. A hipótese seria plausível se o sindicato não houvesse, em petição inicial, delimitado os efeitos de sua postulação aos empregados do estado do Mato Grosso. A petição inicial constitui limite aos litigantes e ao Estado, óbice sistêmico que dá segurança jurídica à sociedade. De tal perspectiva, ainda que por outros motivos, mantém-se a extinção da execução albergada na respeitável sentença. Agravo de petição não provido”. 



    5. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    (...)



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



    (...)”



    6. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.



    7. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o “percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11.4.2017). Nesse mesmo sentido: Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; Rcl 29.505-AgR/MT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.8.2018; Rcl 30.068-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.5.2020; Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.12.2018; Rcl 39.305-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2020. 



    8. Inviável, portanto, a provocação do Supremo Tribunal Federal para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida por meio da presente reclamação, tendo em vista não se tratar o ato reclamado de decisão resultante de julgamento de agravo interno em recurso extraordinário. 



    9. Nessa linha, trago à colação, ainda, as seguintes decisões, cujas justificações adoto como razão de decidir (destaquei):



    “Ementa Agravo interno. Reclamação constitucional. Alegação de descumprimento de decisão proferida em sede de repercussão geral. RE 636.886-RG/AL (Tema 899). Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Ato reclamado. Órgão jurisdicional. 1. A teor do art. 988, § 5º, II, do CPC, admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o percurso de todo itinerário recursal antecedente à instauração da jurisdição desta Suprema Corte, sendo indispensável, desse modo, a impossibilidade, pela via recursal, de reforma do ato reclamado por qualquer Tribunal. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. O manejo da reclamação constitucional com objetivo de preservar a autoridade de entendimento firmado em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida pressupõe a existência de pronunciamento de órgão investido de função jurisdicional. 5. O art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil, na parte que exige o esgotamento das instâncias ordinárias – portanto, a necessidade de processo judicial prévio – para admissibilidade da ação reclamatória que aponta como referência paradigmática recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, não se mostra incompatível com a Constituição Federal. 6. O Tribunal de Contas da União exerce função quase jurisdicional, mas com ela não se confunde. Tanto assim que se admite a impetração de mandado de segurança contra ato do TCU perante esta Corte (art. 102, I, d, CF) e/ou a impugnação de suas deliberações nas instâncias ordinárias por meio dos procedimentos próprios. 7. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 51466 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 06.4.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46515 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (art. 988, § 5º, do CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL QUE ORIENTA A MATÉRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão de Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O presente recurso mostra-se inviável, pois no momento da propositura desta reclamação, existia recurso pendente de julgamento e os fundamentos apresentados neste agravo não revelam quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas. III - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 45103 AgR, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 19.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, sob o fundamento de ausência de transcendência da questão jurídica discutida nos autos. Contra essa decisão, foi interposto recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. 2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 37.350-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 6/12/2019; e Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016). 3. “O cabimento da reclamação, objetivando ver reconhecida erronia quanto ao regime da repercussão geral, condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias, o que somente ocorre quando examinado agravo interposto em face de inadmissão de extraordinário” (Rcl 35.490-AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 44763 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.02.2021).



    10. Consabido, ademais, que o instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação vigente.



    11. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, de modo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (destaquei):



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIADOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 



    1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes.



    2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual.



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 44765 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 08.3.2021).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade.



    2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito.



    3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.3.2021).



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal o ato do Tribunal a quo que, no uso de atribuição própria (§ 5º do art. 896-A, da CLT), nega provimento a agravo de decisão que inadmitiu recurso de revista.



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 598365, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 26.3.2010, Tema 181 da sistemática da repercussão geral, decidiu que a questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional.



    3. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103- A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC), sob pena de lhe serem conferidos contornos de sucedâneo recursal, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 42121 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora